Tribunal: TJPA
Processo: 0019341-50.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? CONCURSO DE PESSOAS ? POSSE DE ARMA DE FOGO. Pena base afastada do m?nimo legal. Exist?ncia, in casu, de uma circunst?ncia judicial desfavor?vel ao r?u: circunst?ncias do crime. N?o h? que se falar em absolvi??o por insufici?ncia probat?ria, uma vez que se revelam convincentes as evid?ncias que embasaram a senten?a proferida pelo MM. Ju?zo a quo, devendo ser mantida a condena??o pela pr?tica do delito consubstanciado no art.157, ? 2?, I e II do CP. A palavra da v?tima, em crimes cuja natureza ? patrimonial e cometido ?s escondidas, em conformidade com as declara??es de policiais militares que efetuaram a pris?o em flagrante, encontrando o r?u na posse da res furtiva momentos ap?s a subtra??o, possui grande valor probat?rio, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos. O crime de roubo consuma-se com a simples deten??o da res, ainda que por curto espa?o de tempo, n?o se exigindo a posse mansa e pac?fica do bem. Recurso improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00193415020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - POSSE DE ARMA DE FOGO. Pena base afastada do mínimo legal. Existência,
in casu
, de uma circunstância judicial desfavorável ao réu: circunstâncias do crime. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que se revelam convincentes as evidências que embasaram a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo,
devendo ser mantida a condenação pela prática do delito consubstanciado no art.157, § 2º, I e II do CP. A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
momentos após a subtração, possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos. O crime de roubo consuma-se com a simples detenção da
res
, ainda que por curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00193415020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
DANILO SANTOS MONTEIRO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8 ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 15/08/2016, a vítima Heverton Clebson Bandeira de Oliveira, estava caminhando enquanto falava ao telefone quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, um deles portando arma de fogo (revólver cor de prata, calibre 32) ambos sem uso de capacete. A vítima olhou atentamente para os assaltantes enquanto seu celular era roubado e conseguiu gravar a numeração da placa da moto e a fisionomia dos mesmos. (...) Algumas horas depois do roubo, no bairro parque Verde, Rua Engelhard, a vítima, que acompanhava as diligências com a guarnição, avistou a motocicleta vermelha com os indigitados. Assim, os policiais perseguiram os indivíduos, enquanto a vítima apenas observava a abordagem, e reconheceu após a captura de ambos, o celular que lhe pertencia, as próprias feições dos larápios - identificando Danilo como a pessoa que lhe tomou a res furtiva e Jailson quem dirigia a moto - e a arma de fogo utilizada no crime. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de setembro de 2016, fl.99.

Aduz o Apelante que o aparelho celular foi devolvido à vítima, não havendo crime consumado. Informa que possui boa índole, é primário, tem profissão definida e residência fixa. Aponta a ausência de provas, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato. Pretende sua absolvição ou o reconhecimento de crime tentado. Requer ainda a exclusão da majorante do concurso de agentes, uma vez que não foi localizado o suposto coautor do delito, bem como o afastamento da qualificadora de emprego de arma, devendo ser desclassificado para o crime de furto simples em sua forma tentada.

Contrarrazões às fls. 220-223.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00193415020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DANILO SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
DANILO SANTOS MONTEIRO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8 ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 15/08/2016, a vítima Heverton Clebson Bandeira de Oliveira, estava caminhando enquanto falava ao telefone quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, um deles portando arma de fogo (revólver cor de prata, calibre 32) ambos sem uso de capacete. A vítima olhou atentamente para os assaltantes enquanto seu celular era roubado e conseguiu gravar a numeração da placa da moto e a fisionomia dos mesmos. (...) Algumas horas depois do roubo, no bairro parque Verde, Rua Engelhard, a vítima, que acompanhava as diligências com a guarnição, avistou a motocicleta vermelha com os indigitados. Assim, os policiais perseguiram os indivíduos, enquanto a vítima apenas observava a abordagem, e reconheceu após a captura de ambos, o celular que lhe pertencia, as próprias feições dos larápios - identificando Danilo como a pessoa que lhe tomou a res furtiva e Jailson quem dirigia a moto - e a arma de fogo utilizada no crime. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que o aparelho celular foi devolvido à vítima, não havendo crime consumado. Informa que possui boa índole, é primário, tem profissão definida e residência fixa. Aponta a ausência de provas, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato. Pretende sua absolvição ou o reconhecimento de crime tentado. Requer ainda a exclusão da majorante do concurso de agentes, uma vez que não foi localizado o suposto coautor do delito, bem como o afastamento da qualificadora de emprego de arma, devendo ser desclassificado para o crime de furto simples em sua forma tentada.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos. O auto de exibição e apreensão de objeto à fl. 26 comprova que a arma utilizada para cometer o delito foi apreendida. As testemunhas ouvidas em Juízo se mostraram firmes e coerentes em suas afirmações, fl. 176 - mídia.

A testemunha PAULO MAURÍCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, policial militar da reserva, afirmou que estava trabalhando como segurança na Rua São Clemente quando seu sobrinho Hewerton apareceu no local informando que havia acabado de sofrer um assalto; que eram dois ladrões em uma moto 150, vermelha; que seu sobrinho informou que viu a fisionomia dos meliantes e os reconheceria se os visse novamente; que saíram em perseguição e que no bairro Parque Verde avistaram a moto e os ladrões; que os abordou e seu sobrinho os reconheceu, bem como a arma utilizada e o celular roubado; que devolveu o celular para o sobrinho; que pediu apoio de uma viatura para a condução e apresentaram os dois ladrões na delegacia.

A vítima HEWERTON CLEBSON BANDEIRA DE OLIVEIRA afirmou que estava se dirigindo para a feira do Bengui quando seu telefone tocou e ao atender foi surpreendido por dois assaltantes em uma moto; que portavam arma de fogo, anunciaram o assalto e pegaram o aparelho celular, fugindo em seguida; que chamou seu tio que é PM; que em ronda, avistaram os meliantes no Parque Verde; que ainda estavam na mesma motocicleta, com a arma e o celular roubado; que os reconheceu imediatamente.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (destaquei)

Por sua vez, o réu DANILO SANTOS MONTEIRO afirmou que praticou o assalto com uma arma de fogo em seu poder e que seu comparsa JAILSON apenas dirigiu a motocicleta; que a arma foi apreendida pelo policial militar que os abordou.

O réu JAILSON CUNHA MOREIRA confessou a autoria do roubo, afirmando que quem portava a arma era Danilo.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição, uma vez que a autoria restou devidamente comprovada nos autos.

Quanto à pretensa desclassificação para furto simples tentado, ressalto que o delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. O roubo se consumou, eis que o objeto, aparelho celular, foi subtraído e saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo recuperado após realizada a ronda pelo policial militar juntamente com o ofendido. Portanto, afasto também a alegação de que o crime foi tentado, pois para a configuração da tentativa é necessário que haja apenas o início da execução, a qual não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que não se coaduna com o presente caso.

A grave ameaça restou comprovada nos autos, eis que o réu, segundo ele próprio afirmou, fl. 176 - mídia, estava de posse de uma arma de fogo quando abordou a vítima, razão pela qual não há que se falar em furto.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. INVERSÃO DE POSSE EVIDENCIADA. DELITO CONSUMADO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR MÁXIMO PELA TENTATIVA. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II. Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. III. Evidenciado que as pacientes mantiveram a posse do celular subtraído da vítima que se encontrava dirigindo seu veículo, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de faca, ainda que por um pequeno período de tempo, já que somente foram presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após serem perseguidas por um acompanhante da vítima, resta consumado o delito de roubo, não havendo que se falar em tentativa.
IV. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.
V. Afastado o pleito de desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de incidência do redutor máximo de pena previsto na hipótese de reconhecimento da prática de delito em sua modalidade tentada. VI. Ordem denegada. (HC 238.355/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)¿ (destaquei)

Sendo assim, uma vez comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, considerando como negativas a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime. Assim, vejamos.

Quanto à culpabilidade, tenho que é normal à espécie, não extrapolando o descrito no tipo penal.

O réu não possui antecedentes criminais.

Acerca da conduta social não há informações suficientes nos autos para valorá-la, de igual modo, a personalidade.

Os motivos do crime não são anormais ao tipo: apossar-se de bem móvel alheio.

As circunstâncias do crime denotam que o réu agiu com extrema audácia, pois apesar de não haver munição na arma de fogo utilizada para cometer o delito (fl. 26), agiu como se houvesse, levando o aparelho celular daquela e saindo do local em seguida. Ademais, sequer se escondeu, eis que foi capturado ainda na motocicleta usada para cometer o delito e ainda de posse da arma de fogo e do objeto roubado, o que demonstra sua certeza de impunidade.

Quanto às consequências são favoráveis porquanto o bem da vítima foi recuperado e não há nos autos comprovação de que o crime tenha levado a consequências psicológicas na vítima.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante da presença de uma circunstância negativa, mantenho a pena base afastada do mínimo legal, permanecendo em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, eis que proporcional e suficiente para a reprimenda nesta primeira fase da dosimetria da pena.

Inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante de confissão espontânea, art. 65, III, do CP, pelo que permanece a redução em 6 meses e em 10 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, mantendo a elevação da pena em 1/3, eis que adequada e proporcional. Sendo assim, a pena definitiva do réu deve ser mantida em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ressalto que a pretensão do réu de exclusão da majorante do concurso de agentes não merece ser acolhida, uma vez que o coautor foi localizado e prestou depoimento perante o MM. Juízo
a quo
, confessando o cometimento do delito, porém não recorreu da decisão. O emprego de arma foi devidamente comprovado diante de sua apreensão e do depoimento da vítima, dos réus e da testemunha.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator